Tribunal: TJMT
Processo: 1005663-84.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005663-84.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 033.707.171-31 (EMBARGANTE), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), VIVIANE NUNES MIGUELETT MARTINS - CPF: 034.655.991-01 (EMBARGANTE), S. N. M. - CPF: 109.569.341-70 (EMBARGANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 033.707.171-31 (EMBARGADO), MATHEUS DO ESPIRITO SANTO PORTO - CPF: 014.890.691-51 (ADVOGADO), S. N. M. - CPF: 109.569.341-70 (EMBARGADO), VIVIANE NUNES MIGUELETT MARTINS - CPF: 034.655.991-01 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS AUTORES – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E NORMAS DA ANAC – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005663-84.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADAS: AFONSO NETO DOS SANTOS MARTINS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 283106367), que, a unanimidade, desproveu o recurso
da requerida e deu provimento ao recurso dos autores.

Inconformada, a embargante defende em suas razões sustentando a existência de omissão na r. decisão colegiada.

Alega que não foram devidamente consideradas a assistência prestada aos autores, bem como as provas relacionadas às condições meteorológicas.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica e as normas da ANAC, além de não ter reconhecido a ausência de comprovação dos danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos do julgado, para que se reconheça a improcedência da pretensão indenizatória.

Em contrarrazões, os embargados sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido foi claro e bem fundamentado, tendo decidido conforme jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Rebatem a alegação de omissão, afirmando que a decisão colegiada analisou detidamente todos os pontos relevantes, inclusive a falha na prestação de assistência pela empresa aérea.

Asseveram que o recurso é manifestamente protelatório, requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a indenização prevista no art. 81 do mesmo diploma legal (Id.287387894).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 26 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

Caracterizada a má prestação do serviço pela companhia aérea, diante do cancelamento e atraso superior a 26 horas do voo contratado, sem justificativa plausível ou aviso prévio aos passageiros, entre os quais havia uma menor de idade.

Configura-se o dano moral, cuja reparação deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da indenização, sendo cabível a majoração do valor fixado na sentença.

É devido o reembolso de despesa comprovadamente suportada pelos autores em decorrência da falha no serviço
”.

Para tanto, a embargante aponta vício no julgado, sob o argumento de
não foram devidamente consideradas a assistência prestada aos autores, bem como as provas relacionadas às condições meteorológicas.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica e as normas da ANAC, além de não ter reconhecido a ausência de comprovação dos danos morais
,
razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“(...)
No caso dos autos, a companhia aérea não demonstrou ter prestado assistência de forma integral e eficaz. Houve cancelamento de voo sem justificativa, ausência de aviso prévio, atraso na realocação, e falha na comunicação com os passageiros.

Infere-se que a assistência prestada foi parcial, limitada à hospedagem, sem alimentação — o que obrigou os autores a arcarem com despesa adicional, mesmo diante da presença de menor de idade.

Restou evidente a falha na prestação dos serviços.

O sofrimento, a angústia e o abalo emocional vivenciados em contexto de desamparo, insegurança e violação ao direito básico do consumidor à adequada prestação do serviço — notadamente no setor aéreo, em que a previsibilidade e a segurança são essenciais — configuram dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao dano material, referente ao reembolso da quantia gasta com alimentação, escorreita a sentença quanto à condenação, porquanto se trata de despesa direta e necessária, decorrente da omissão da ré. De mais a mais, o comprovante do pedido via aplicativo foi regularmente juntado aos autos comprovando a quantia despendida.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, considerando a gravidade da conduta da companhia aérea, os prejuízos efetivamente experimentados pelos autores e o caráter preventivo-pedagógico da condenação.

No caso concreto, o montante arbitrado em primeira instância revela-se insuficiente diante da extensão dos transtornos suportados: os autores, incluindo uma criança de colo, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de retorno sem aviso prévio, enfrentaram realocação tardia e sucessivos atrasos que culminaram em chegada ao destino com mais de 26 horas de atraso.

Ademais, não receberam alimentação durante todo o período de espera, sendo obrigados a arcar com despesas básicas em contexto de evidente vulnerabilidade econômica. O desgaste físico e emocional decorrente dessa sequência de falhas é incontestável, sobretudo quando se considera o impacto direto sobre uma família em viagem, longe do lar, sem apoio efetivo da empresa contratada.

Tais circunstâncias, somadas à ausência de justificativa plausível e à falha na assistência devida ao consumidor, justificam a revisão do
quantum
indenizatório, de modo a assegurar à reparação moral sua devida eficácia compensatório e função pedagógica, fixando-se, por conseguinte, o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia que se revela adequada ao caso concreto e compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Câmara, sem representar enriquecimento indevido da parte autora
”.

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025